Tribunal: STF
Processo: ARE 1582750
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Ações de rito ordinário movidas reciprocamente pelo Detran e por empresas contratadas para prestação de serviços (pátios para recolhimento de veículos). Sentença de procedência de todas as ações. Recursos de todas as partes nas ações movidas pelas empresas. Inadmissibilidade. Sentença que bem apreciou as questões controvertidas e deu solução que se conforma aos contratos firmados entre as partes. Datas dos términos dos contratos comprovadas por meio de documentos e corretamente encampadas em primeiro grau. Prestação de serviços após término oficial dos contratos que deve ser indenizada, sob pena de locupletamento ilícito da autarquia. Consectários legais incidentes sobre os valores indenizatórios que não comportam alteração. Não submissão dos valores devidos ao regime de precatórios, por se tratar de relação contratual, devendo ser cumpridos os termos dos contratos firmados entre as partes. Recursos todos - improvidos.” (e-doc. 147)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente aponta violação do artigo 100 da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão recorrido “afastou a necessária aplicação do art. 100 da CF, que estabelece a obrigatoriedade da observância da ordem cronológica de pagamentos de débitos imputados à Fazenda Pública por decisão judicial transitada em julgado”.



    Sustenta que “não há qualquer dúvida acerca da obrigatoriedade da submissão dos débitos fazendários à sistemática de pagamento de precatórios: os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de títulos executivos judiciais, discriminados no art. 515 do CPC, somente podem ser feitos observando-se o regime de precatórios”.



    Discorre que 



    “Não é demais consignar que não se está a falar de débito contratual, mas de débito indenizatório decorrente de título judicial que impôs obrigação de pagar quantia. 



    Com efeito, o ajuizamento de ação na busca pela satisfação de um crédito altera a sua natureza jurídica, pois o seu embasamento deixa de ser o contrato e passa a ser a decisão judicial. Até porque contrato já não havia mais, apenas perdurou a prestação do serviço para além do limite temporal máximo existente na legislação, de 5 anos, traduzindo mera indenização.”



    Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso enfatizando não ser aplicável o regime do precatório, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos:



    “Nas presentes ações, buscam as contratantes seja o Detran condenado ao pagamento de quantia que especificam, relativas à prorrogação tácita dos contratos, mais as parcelas vincendas, acrescidas dos consectários legais. A r. sentença julgou procedentes os pedidos, sobrevindo recursos de apelação de todas as partes.



    (...)



    No que diz respeito à submissão do pagamento devido pelo Detran ao regime de precatórios, sem razão também a autarquia, a se ter em conta que se trata de obrigação oriunda de responsabilidade contratual, devendo ocorrer o pagamento nos termos do contrato, inclusive aplicando-se juros de mora a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.



    E, por fim, a cobrança direta dos proprietários dos veículos por parte das autoras, conforme bem delineado pelo Detran, representa burla legal à sua capacidade tributária ativa, em afronta ao ordenamento jurídico vigente, nos termos do que fundamentou a r. sentença no trecho a seguir reproduzido, à guisa de “ratio decidendi:



    (...)



    Não têm razão as partes, portanto, em seus recursos, comportando a r. sentença manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária advocatícia arbitrada nos feitos de ns. 1040509-59.2021.8.26.0053 e 1040551-11.2021.8.26.0053 fica majorada em um ponto percentual (1%).”



    A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, o artigo 100 da Constituição Federal não criou exceções às situações em que a condenação do ente público se deu por sentença decorrente de descumprimento de contrato administrativo.



    Portanto, ao afastar a determinação de pagamento por meio de precatório, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.” (ARE 1.291.514 Ref, Relator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29-06-2023)



    “RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM E O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. TEMA 831. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao apreciar o RE 889173 esta Corte decidiu que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, nada especificando a respeito do período compreendido entre a prolação da decisão concessiva da segurança e o trânsito em julgado da ação. 2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada no acórdão reclamado e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, o que inviabiliza o processamento da ação reclamatória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.062 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 02-05-2023)



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento devido se dê mediante expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, hipótese a ser analisada pelo Tribunal a quo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente